Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012509-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO DA SERRA HERANE - CPF: 805.474.431-53 (RECORRIDO), SUZANE DA SILVA BORGES - CPF: 029.012.741-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. ARTS. 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS JURÍDICOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO CONSECUTIVOS DE VOOS. DESLOCAMENTO VIA TERESTRE ATÉ O LOCAL DE CONEXÃO. DIFERENÇA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A SUSTENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
LIMITADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incorre em nulidade a sentença que confere ao autor mais do que o pedido, tendo em vista os limites do pronunciamento jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).

2.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

3.

Hipótese em que a parte sofreu com alterações consecutivas do seu voo já em execução, inclusive com mudança do local de conexão, tendo que realizar o deslocamento via terrestre para chegar até o novo embarque.

4.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5.

Adequação do
quantum
indenizatório.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$10.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
quanto ao valor do dano moral (i); que o atraso se deu pelos motivos de problemas climáticos não comprovados, o que, segundo seu fundamento, tem o condão de afastar o dever de indenizar (ii); alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório (iii).

Contrarrazões requer “
a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo, em sua integralidade e/ou a sua m amenizou todo o dano moral, material, emocional, psíquico e financeiro sofrido pela parte Recorrida
”.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012509-23.2024.8.11.0001

Polo Ativo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Polo Passivo

ANDERSON ANTONIO DA SERRA HERANE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

(i)

PRELIMINAR POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA

O recurso veicula a ocorrência de julgamento
ultra petita
, por ter o juízo
a quo
estabelecido valor (R$ 10.000,00) além do sugerido pela parte autora (R$ 6.000,00).

Ainda que se saiba que o valor requerido a título reparação por dano moral é meramente sugestivo, deve ser considerado com o fim que os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil delineiam:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, considerando o princípio da congruência, adstrição ou correlação, a entrega jurisdicional deve ter como limite o próprio pedido da inicial, previsto no art. 141
c.c.
art. 492, “caput”, ambos do CPC, sob pena de ser
citra, ultra ou extra petita.

Na sentença
ultra petita
(além do pedido), o juiz confere ao autor mais do que o pedido, sendo viciada porque extrapola os lindes da demanda e, portanto, também a regra de correlação (artigos 141 e 492, ambos do CPC), que, no caso, foi postulado dano em R$ 6.000,00 (seis mil reais), inclusive correspondente ao valor atribuído à causa.

Assinalam julgados nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETOS DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de julgamento ultra petita merece acolhimento, pois o valor do dano moral fixado pelo juízo a quo, supera o valor do pedido.

[...]

(TR-MT, N.U 1021367-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 492 DO CPC. LIMITAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL AO PRETENDIDO NA INICIAL. MÉRITO. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON, INFRUTÍFERA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR. READEQUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- É ultra petita a condenação em dano moral que ultrapassa o valor pretendido na reclamação (art. 492 do CPC). 2- A responsabilidade da concessionária do serviço de água e esgoto é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

(TR-MT, N.U 1041732-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Em tal caso, a nulidade que reside no ato é parcial, não indo além do excesso praticado. Assim, eventual recurso anulará a parte que ultrapassou o pedido e não toda decisão; isso porque não permeia a razão de decidir (
ratio decidendi
), sendo um capítulo distinto.

Utilizando-se da teoria dos capítulos da sentença, o juiz a desmembra ideologicamente em dois capítulos: um que concedeu toda a quantidade de bens pedida pelo autor e outro que lhe concedeu mais outra quantidade, não pedida. O vício reside no excesso e não na sentença como um todo, motivo por que a sentença deve anular a porção que excedeu o pedido (capítulo referente a ele), conforme o princípio da conservação dos atos jurídicos.

Relativo ao pedido de majoração do valor formulado em sede de contrarrazões, além de ser diametralmente oposto a este resultado, representa atecnicidade, uma vez que deveria a parte ter interposto recurso próprio.

Por isso, acolho a preliminar para estabelecer o valor do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(ii)

MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Na exordial, a parte Reclamante aduziu que adquiriu passagens aéreas da Empresa Reclamada para o trecho Navegantes/SC – Cuiabá/MT.

Salientou que houve atraso no embarque referente ao voo de ida, tendo sido a parte autora realocada em outro voo posteriormente, o que teria resultado em aproximadamente 24hras de atraso na chegada ao destino final, em relação ao voo previamente contratado.

Por seu turno, ao apresentar defesa, a Reclamada confirmou que houve alteração no voo adquirido pela reclamante, mas argumentou que tal fato decorreu em razão de condições meteorológicas desfavoráveis.

Assim sendo, não há controvérsia a respeito do atraso suportado pela autora.

Não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, seja em função da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) ou em face do que estabelece o art. 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto cabia a ela demonstrar que forneceu à reclamante a assistência material exigida para o caso, conforme preceitua o art. 27 da Res. 400/ANAC ou que lhe facultou a reacomodação, nos termos do art. 28 da mesma resolução ou o reembolso (art. 29).

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, com atraso superior a 4 horas, sem opção de reacomodação em voo de outra empresa, não há que se falar em inocorrência de danos morais, isso porque tais circunstâncias causaram transtorno, cansaço, frustração e desconforto.

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

[...]”

No mérito, alega a parte recorrente que o atraso no voo ocorreu
pelos motivos condições meteorológicas desfavoráveis, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Tal como reconhecido na origem, embora a empresa aduza a ocorrência de questões climáticas, as circunstâncias ilustram a má prestação do serviço.

Uma porque, não fez prova do impedimento, motivo por que não há como ser considerado sob a via do encargo probatório. Como bem aponta a parte recorrida, a própria defesa é no sentido de que o mau tempo seria no dia 19/01/2024, entretanto, o voo já alterado para o dia 20/1/2024, às 5h40, sofreu nova alteração para 16h20, e, posteriormente, 18h40.

Duas porque, a assistência prestada foi precária, com informações deficientes, tanto é que o último voo alterado (18h40) a parte recebeu nova informação para alteração às 21h, em outra localidade de embarque, com 127Km de distância do local em que a parte autora estava, tendo que realizar o trajeto via terrestre até Florianópolis.

Três porque, em Florianópolis, o voo que sairia 21h foi novamente alterado para às 22h30; e, o voo de São Paulo que sairia às 07h10 foi alterado para saída às 12h05.

A inicial faz o relato de inúmeras intercorrências e demonstra as alterações consecutivas dos voos durante a espera em aeroportos, em uma diferença de 24 (vinte e quatro) do horário originalmente contratado, o que não foi desconstituído especificamente pela ré e retrata clara desinformação em um emaranhado de acontecimentos impostos injustamente ao consumidor.

Como se disse, tanto em contestação como em recurso, a empresa limita-se a alegar o mau tempo, e nada esclarece sobre a sequência de transtornos relatados pela parte usuária.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, que não recebe informação e assistência adequada, não pode ser desprezada. A ação prolongada da má prestação do serviço acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

De forma semelhante, julgado no âmbito desta 2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, limitado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo acolhimento da preliminar, não comporta alteração.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Sob esse ângulo,
o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. no 1.096.735-ES).

Dentro dessa parametrização, considerando todos os percalços sofridos,
o
importe já limitado não importa em excesso nem configura enriquecimento indevido da parte.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher a preliminar por julgamento
ultra petita
e estabelecer o valor indenizatório a título de reparação por dano moral no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024